Tribunal: TJPA
Processo: 0810924-02.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810924-02.2025.8.14.0000

PACIENTE: KESSIA RANEY RODRIGUES PINHEIRO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NA CONDIÇÃO DE MATERNIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado objetivando a substituição da prisão preventiva, decretada nos autos da ação penal n.º 0804287-93.2025.8.14.0401, por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, e art. 318-A do CPP, sob alegação de ser mãe de duas filhas menores, sem antecedentes criminais e com vínculos profissionais e familiares. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade e de fundamentos concretos no decreto prisional, além da aplicação do entendimento firmado no HC Coletivo n.º 143.641/SP do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a paciente faz
jus
à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz da condição de mãe de filhos menores de 12 anos; (ii) verificar se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado em elementos concretos que autorizem a medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O decreto de prisão preventiva está amparado em investigação conduzida pela FICCO/PA, que identificou a paciente como ocupante de cargos de liderança na célula regional da facção Comando Vermelho, com atribuições de administradora geral, orientadora de missões e tesoureira, o que denota grau elevado de periculosidade e risco concreto à ordem pública.

4.

A decisão que decretou a custódia cautelar apresenta fundamentação idônea e individualizada, com base em elementos extraídos de diligências investigativas e corroborada por parecer ministerial e pelo recebimento da denúncia, o que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade ou de motivação genérica.

5.

A aplicação do HC Coletivo n.º 143.641/SP do STF não é automática, podendo ser afastada quando presente situação excepcionalíssima, como no caso de risco concreto aos descendentes ou elevada periculosidade da genitora, circunstâncias presentes no caso em exame.

6.

A alegação de maternidade não restou comprovada documentalmente de forma inequívoca, diante da divergência entre os nomes constantes nos documentos da paciente e das menores, inviabilizando, no juízo perfunctório próprio do
habeas corpus
, a aplicação do art. 318, V, do CPP.

7.

Qualidades pessoais, vínculos profissionais e residência fixa não afastam, por si sós, os fundamentos da prisão preventiva, conforme entendimento pacificado no TJPA (Súmula 08), sobretudo quando demonstrado o
periculum libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base na condição de maternidade, não é automática e pode ser afastada diante de situação excepcional de risco concreto aos descendentes ou periculosidade da paciente.

2.

A ausência de comprovação inequívoca da maternidade impede o reconhecimento do direito previsto no art. 318, V, do CPP no âmbito do habeas corpus.

3.

É válida a prisão preventiva decretada com base em elementos concretos, ainda que a paciente possua vínculos profissionais e familiares, quando presente risco à ordem pública evidenciado pela atuação em organização criminosa de alta periculosidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318, V, e 318-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC Coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; TJPA, Súmula 08.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes
da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER A ORDEM E DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão proferida na
25ª Sessão Ordinária Presencial, na Seção de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida no dia 04 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 06 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor da paciente KESSIA RANEY RODRIGUES PINHEIRO SANTOS, com o objetivo de substituir a prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado (processo nº 0804287-93.2025.8.14.0401) pelo regime de prisão domiciliar, com base no art. 318, V, e art. 318-A do CPP.

O impetrante alega que a paciente teve a prisão decretada em 21 de maio de 2025, com fundamento em suposta participação em organização criminosa vinculada ao Comando Vermelho (CVRL/PA) e associação para o tráfico de drogas. Prossegue afirmando que a investigação teve início após a extração de dados de uma celular apreendido de outra investigada, sendo a paciente citada em comunicações.

Sustenta que não foram realizadas diligências para averiguar a sua versão ou os indícios objetivos de sua participação nos delitos acima mencionados. Aduz que é servidora pública efetiva desde 2009, professora concursada da Prefeitura de Limoeiro do Ajuru/PA, sem antecedentes criminais, mãe de duas filhas menores (uma delas com 7 anos), sendo a única responsável pelos cuidados maternos, após o falecimento do genitor em 2021, bem como sua residência fixa pertence ao Estado do Pará, mesmo tendo se deslocado temporariamente para Brasília/DF, com o intuito de ajudar sua cunhada, em razão da prisão de seu irmão, atualmente custodiado na capital do Brasil, denotando que jamais teve intenção de se ocultar da aplicação da lei penal, mas a sua saída foi motivada por questões humanitárias e familiares.

Afirma que a decisão objurgada tem fundamentação genérica e abstrata, sem elementos concretos que apontem risco atual à ordem pública ou efetiva reiteração delitiva. Sustenta que deve ser aplicado o entendimento firmado no HC Coletivo nº 143.641/SP do STF, que autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de filhos menores de 12 anos, quando ausente violência ou grave ameaça, pois não há excepcionalidade ou risco concreto que justifique a manutenção da prisão em regime fechado.

Por fim, requer a concessão de
medida liminar
para substituição da prisão preventiva por domiciliar, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, devendo a ordem ser confirmada no julgamento do mérito do
writ.

O autos foram distribuídos à Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
preventa em razão da distribuição prévia do Habeas Corpus n. 0816956-57.2024.8.14.0000, em 08/10/2024, tendo ela indeferido a medida liminar, requisitado informações à autoridade coatora e, após, determinado a remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 27597444 - Pág. 1)
.

Nas informações, a autoridade impetrada informou que:

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará – FICCO/PA, representou pela prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar e pessoal da paciente, para apurar o crime de integrar organização criminosa denominada Comando Vermelho e associação para o tráfico de drogas ilícitas, nos autos da medida cautelar de n.º 0804287-93.2025.8.14.0401 – representação em anexo.

O
parquet
-GAECO se manifestou favoravelmente aos pleitos realizados, tendo este juízo especializado deferido os pleitos – parecer e decisão em anexo.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou prisão preventiva, não merece acolhida. É que a aludida decisão foi sobejamente fundamentada em elementos concretos constantes dos autos,
posto que, conforme as investigações, após a extração de dados do aparelho celular de Genifer Daiane Braga de Souza, que ocuparia, à época de sua prisão e apreensão do seu aparelho telefônico, os cargos de tesoureira geral e de torre de quatro bairros da região metropolitana de Belém (Jaderlândia, Una, Atalaia e Açaizal), foram identificadas várias pessoas envolvidas com atividades criminosas, dentre elas, a paciente KESSIA RANEY RODRIGUES PINHEIRO, de alcunha “ALLANA”, que seria integrante da facção criminosa comando vermelho, bem como exerceria os cargos de administradora geral, orientadora geral, orientadora das missões e tesoureira de São Sebastião da Boa Vista.

Registre-se que é cediço que não se exige do decreto preventivo fundamentação exaustiva, sendo suficiente que a decisão, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva, como ocorreu no caso
sub examen:

(...)
O MP-GAECO, nos autos de n.º 0810548-74.2025.8.14.0401, ofereceu denúncia em relação à paciente pelos crimes tipificados nos
art. 2°, § 2º, § 3º e §4°, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06
- denúncia em anexo.

A denúncia foi devidamente recebida por este juízo especializado – decisão em anexo.

O processo se encontra aguardando a resposta à acusação da paciente.

Informo, ademais, que a defesa da ora paciente não ingressou com pedido de revogação/substituição de sua prisão preventiva perante este juízo especializado,
vislumbrando-se, dessa forma, evidente supressão de instância.

(...)
Quanto à alegação de que a paciente possui filhos menores de idade, assevere-se que o STF, no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641-SP, concedeu ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

Não é demais lembrar que o
Habeas Corpus
Coletivo do STF - nº 143.641- SP - não excluiu a possibilidade de o magistrado indeferir a prisão domiciliar às mulheres com filhos menores de 12 anos, tendo em vista as particularidades do caso concreto.

No mesmo sentido: (...) No caso
sub examen
, ressai das investigações e da denúncia que a
paciente seria integrante da facção criminosa comando vermelho, bem como exerceria os cargos de administradora geral, orientadora geral, orientadora das missões e tesoureira de São Sebastião da Boa Vista
, evidenciando, em um juízo perfuntório, o seu vínculo estável e permanente na citada organização criminosa, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações,
o que evidencia, em um juízo perfunctório, que os seus filhos menores de idade estariam em risco, devido à situação narrada retro.

Anote-se, ademais, que é cediço que qualidades pessoais, residência fixa, trabalho etc. não tem condão de,
per si,
autorizar as revogações pleiteadas, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como ocorre na espécie, sendo matéria pacífica na jurisprudência, inclusive do TJPA. Nesse sentido: (...)

SÚMULA 08, DO TJPA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.
Grifos do signatário.

Certidão de antecedentes criminais em anexo.

São estas as informações que julgamos necessárias ao julgamento do remédio heroico por V. Excelência e nos colocamos à inteira disposição de V. Exª para qualquer informação adicional ou outra determinação.

No id. Num. 27671843 - Pág. 1/20 a Procuradoria de Justiça, através da Dra. MARIA CELIA FILOCREÃO GONCALVES, se manifestou pelo conhecimento e denegação da segurança.

No id. Num. 27800615 - Pág. 1 a Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS jurou suspeição e os autos me vieram conclusos.

É o Relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de sessão de julgamento presencial, em razão do pedido de sustentação oral formulado pela defesa.

VOTO

VOTO

Conheço do
writ
, vez que preenchidas as condições da ação constitucional.

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de KÉSSIA RANEY RODRIGUES PINHEIRO SANTOS, com o objetivo de substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, ao fundamento de que a paciente é mãe de duas filhas menores de idade, sendo a mais nova com 7 anos, sem antecedentes criminais, servidora pública efetiva, e, por isso, supostamente amparada pela decisão proferida no Habeas Corpus Coletivo n.º 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal. A impetração invoca ainda a ausência de contemporaneidade e de fundamentos concretos no decreto de prisão preventiva.

A análise detida dos autos, contudo, não autoriza a concessão da ordem.

A prisão preventiva da paciente foi decretada nos autos do processo n.º 0804287-93.2025.8.14.0401, originado de investigação complexa e estruturada da FICCO/PA, que aponta a existência de organização criminosa ramificada, vinculada à facção Comando Vermelho, com atuação em diversos bairros da Região Metropolitana de Belém e ilhas adjacentes. Conforme a decisão que decretou a medida extrema (Num. 27643145 - Pág. 1), a paciente foi identificada, mediante dados extraídos de aparelho celular apreendido, como responsável por cargos de liderança na célula da facção em São Sebastião da Boa Vista, inclusive nos papéis de administradora geral, orientadora das missões e tesoureira local.

A argumentação da defesa, centrada na condição de maternidade e nos vínculos pessoais da paciente, não afasta a gravidade concreta e a periculosidade atribuída à sua conduta. Os documentos que instruem o
writ
revelam, ademais, inconsistência formal relevante: o nome constante no RG da paciente é “KÉSSIA RANEY RODRIGUES PINHEIRO SANTOS” (Num. 27264813 - Pág. 1), enquanto os documentos das menores estão em nome de “KÉSSIA RANEY RODRIGUES PINHEIRO” (Num. 27267665 - Págs. 1 e 3), sem qualquer documento que ateste, de forma idônea e direta, que se trata da mesma pessoa. Essa omissão documental impede, no juízo de cognição sumária próprio do
habeas corpus
, a comprovação inequívoca da maternidade e, portanto, a aplicabilidade automática do HC coletivo n.º 143.641/SP do STF.

Além disso, a jurisprudência constitucional é clara ao excepcionar da ordem coletiva os casos em que se verifique situação excepcionalíssima, fundada em risco concreto aos descendentes ou na elevada periculosidade do vínculo criminoso da mãe — o que se constata no presente feito. A decisão que decretou a custódia cautelar analisou os requisitos do art. 312 do CPP de forma expressa, destacando não apenas o
fumus comissi delicti
, com base nos elementos indiciários colhidos, mas também o
periculum libertatis
, diante da magnitude da organização criminosa e da possibilidade real de reiteração delitiva em liberdade.

O risco à ordem pública, nesse cenário, não decorre de abstrações retóricas, mas de dados concretos oriundos de investigação especializada, corroborada por parecer ministerial e pelo recebimento de denúncia nos autos correlatos (Num. 27643144 - Pág. 1). A paciente, segundo os dados de inteligência policial, ocupava posição de comando na estrutura financeira e operacional da célula regional da facção, o que, em juízo perfunctório, revela vínculo estável e funcional com a prática delitiva organizada.

Nesse contexto, a condição de genitora, ainda que fosse formalmente comprovada nos autos, não é suficiente, por si só, para afastar a legalidade da prisão cautelar, máxime quando presentes elementos que apontam risco concreto à integridade familiar e social, o que afasta a regra da substituição automática da prisão por domiciliar prevista nos artigos 318, V, e 318-A do CPP. A excepcionalidade do caso afasta a incidência automática do precedente vinculante citado, consoante autorizado pela própria Suprema Corte.

Por todo o exposto, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade manifesta a ser corrigida pela via estreita do
habeas corpus
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E DENEGO À ORDEM, nos termos da fundamentação

É como
voto
.

Belém/PA, 06 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/08/2025